Tribunal: TJMT
Processo: 0013429-31.2012.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013429-31.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EGON NEIS - CPF: 715.066.751-15 (APELADO), J. H. C. (TERCEIRO INTERESSADO), HERONI BARNABE CAMPOS - CPF: 545.366.851-20 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), DR. EGON NEIS (APELADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECÉM-NASCIDO ACOMETIDO POR MENINGITE – ATENDIMENTO DE POR MÉDICO SEM ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA – DIAGNÓSTICO INCORRETO QUE CULMINOU EM TRATAMENTO TARDIO – PRESENÇA DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS - ERRO MÉDICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O atendimento médico ao infante por profissional sem especialidade em pediatria deve obedecer aos preceitos éticos balizadores da profissão, consubstanciados em prestar os primeiros socorros e providenciar a transferência da criança para um Serviço de Saúde Pediátrico.

O profissional que, ciente da sua limitação de conhecimento quanto à condição de hipervulnerabilidade do recém-nascido, cujas características biológicas, psicológicas e sociais em muito diferem dos pacientes adultos, não age com cautela no trato do enfermo ao não solicitar os exames básicos e emitir diagnóstico incorreto retardando o tratamento adequado, deve assumir o risco ético da sua conduta, sobretudo quando o atendimento inadequado reduziu as possibilidades de cura do paciente, lhe causando sequelas irreversíveis.

O erro médico caracterizado pela atuação imprudente, negligente ou com imperícia, configura ato ilícito passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HERONI BARNABE CAMPOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais o 0013429-31.2012.8.11.0002
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

A apelante alega que conduziu seu filho, na ocasião com apenas 02 meses de idade, para uma consulta na sede da primeira apelada em decorrência de uma crise de intensas dores, vômito e febre, e que o atendimento foi realizado pelo médico que figura como segundo apelado.

Diz que o referido profissional prescreveu medicamentos para quadro gripal e deu alta ao filho, todavia com a persistência dos sintomas levaram o menino para o setor pediátrico do pronto socorro de Várzea Grande, quando então obtiveram o diagnóstico de meningite, sendo necessária internação em UTI.

Relata que devido à identificação tardia da doença, o menor ficou com sequelas auditivas.

Argumenta que o segundo apelado não detinha a especialização necessária em pediatria ou urgência e emergência, o que resultou no incorreto diagnóstico e nos danos sofridos pela criança, razão pela qual busca reparação com a presente Ação.

Menciona pareceres de Conselhos Regionais de Medicina que determinam a necessidade da especialidade em pediatria para o atendimento de crianças e adolescentes.

Da mesma forma, elucida que o CRM-MT dispõe na Res. 003/2013 que “
os médicos que compõem as equipes de cada plantão das unidades de pronto atendimento público ou privadas deverão comprovar treinamento específico em cursos de urgência e emergência, pertinentes à área de atuação
”.

Salienta que “
A incapacidade do profissional torna-se ainda mais patente ao constatarmos que um pediatra, ao confrontar os mesmos sintomas apresentados ao réu, identificou prontamente a patologia e iniciou o tratamento
”.

E mais, “
Considerar que um médico generalista esteja apto a atender em todas as áreas é desconsiderar o progresso científico construído ao longo de séculos na ciência médica. Embora seja legalmente permitido que um médico devidamente registrado atenda nas áreas em que se sinta apto, ele é responsável de maneira ética e civil pelos danos causados devido à sua falta de competência técnica
”.

Quanto ao Hospital, defende a responsabilidade objetiva, pois após oferecer atendimento pediátrico, utilizou de um profissional sem especialização na área, configurando assim a falha na prestação do serviço.

Ao final requer o provimento do recurso com a procedência total da Ação para que os réus sejam condenados à indenização de R$217.700,00.

Contrarrazões apresentadas no Id. 192954751 e 199947669.

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio de seu representante, Dr. José Zuqueti, se manifestou pela ausência de interesse público no feito (Id. 211860652).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de ação de indenização por danos morais distribuída em razão de suposto erro médico das partes recorridas no atendimento hospitalar do filho da recorrente.

A autora alega na inicial que em 06/12/2011 notou que seu bebê, à época com 2 meses de idade (nascido em 07/10/2011), apresentava choro constante e estridente, extrema irritação, vômito, e resistência a amamentação, momento em que o conduziu ao Hospital Santa Rosa (1o apelado), quando então foi atendido pelo médico Egon Neis (2o apelado).

Relata que o referido profissional pediu que colocasse a criança na maca e que ao fazer isso ela voltou a chorar desesperadamente, quando então Egon examinou a moleira e a garganta do menino, relatando que ele não estava desidratado e que se tratava de uma dor de garganta, tendo lhe receitado Dramin (vômito), Tylenol (febre) e Predsin (anti-inflamatório).

Aduz que a indicação lhe causou intranquilidade, pois o comportamento do menino era anormal e não condizia com uma simples dor de garganta, mas ainda sim voltou para casa e fez uso das medicações prescritas, porém o filho não obteve melhora.

Com isso, em completo desespero, resolveu levar o menor ao Pronto Socorro de Várzea Grande, tendo relatado os mesmos sintomas relatados ao Dr. Egon Neis, e que durante a consulta os profissionais fizeram movimentos específicos nos membros do bebê que voltou a chorar em agonia, tendo sido solicitado exames que resultaram no diagnóstico de meningite, sendo necessária internação em UTI.

Diz que o Dr. Egon Neis foi negligente ao não prestar atenção ao estado clínico do recém-nascido já que sequer realizou o procedimento básico para detectar meningite denominado “sinais de Kernig e Brugdzisnki”, protocolo clínico que permite identificar rigidez em membros do paciente que lhe causam grande sofrimento físico.

Narra que os médicos lhe informaram que o filho fora acometido pelo tipo mais grave da doença e que o tratamento tardio causou maiores riscos de sucesso no tratamento. O bebê só teve alta da UTI em 10/12/2011 e ainda assim permaneceu internado até 26/12/2011, todavia mesmo após a alta tece sequelas relacionadas a audição.

Salienta ainda que, à época, os meios de comunicação divulgaram a ocorrência de um surto de meningite e junta reportagem a respeito (Id. 199456693 - fls. 65).

Em apelação, a autora questiona ainda o fato de o Dr. Egon Neis não ter especialidade em pediatria ou em atendimento de urgência e emergência.

Por isso, os réus suscitam inovação recursal. Todavia, não se trata de tese nova, mas apenas um adendo ao que já havia sido exposto com a inicial, isto é, a ocorrência de negligência ou imperícia do réu ao não examinar apropriadamente o filho da autora, seja porque não pediu os exames necessários ou porque não deu o encaminhamento correto a algum profissional de pediatria já que ele mesmo não detinha essa especialidade.

O estudo trazido pelo próprio Hospital requerido revela que a meningite é uma doença frequente, relativamente delicada de se diagnosticar já que “N
o recém-nascido, os achados clínicos podem ser inespecíficos, especialmente no início da doença
” e que “
Um fator importante que contribui para o aparecimento de sequelas é o diagnóstico tardio da doença na faixa etária neonatal, pois os sinais e os sintomas podem ser pouco evidentes no início do processo infeccioso
”(Id. 199456695 - Pág. 2). O que revela que o profissional deveria ter o dobro de cuidado no trato com o infante já que, além da condição de hipervulnerabilidade do recém-nascido, cujas características biológicas, psicológicas e sociais em muito diferem dos pacientes adultos, não era formado em pediatria.

Nesse caso, ainda que seja permitido o atendimento de crianças e adolescentes por qualquer tipo de médico, já que não podem negar atendimento em casos de urgência/emergência, independente da idade do enfermo, sob o risco de omissão de socorro, cabe ao profissional maior prudência quando estiver lidando com casos fora da sua área de competência, principalmente quanto à orientação de encaminhamento ao especialista responsável.

É nesse sentido que orienta inúmeros pareceres dos Conselhos de Medicina, do quais cito o Parecer Consulta n. 29/2017 do CRM-ES e Parecer n. 2890/2023 do CRM-PR, cujos trechos são elucidativos:

“A consulente questiona, especificamente, a atuação de médicos não detentores da especialidade de Pediatria, se eles podem prestar atendimentos pediátricos em Pronto Atendimento Pediátrico.

As instituições que divulgam atendimento em Pediatria têm a obrigação, e o dever legal, de dotar esses locais de atendimento com especialistas em Pediatria, não podendo, como veda o artigo 114 do Código de Ética Médica, permitir o anúncio de Serviço Pediátrico composto por médicos que não possam comprovar a especialidade, tendo essa qualificação registrada no Conselho Regional de Medicina
. Não sendo dessa forma, não pode divulgar que o Serviço é Pediátrico, pois estará iludindo e enganando a população usuária, cabendo o fato ser comunicado à Direção Técnica e ao Conselho Regional de Medicina.

Excepcionalmente o atendimento pediátrico pode ser efetuado por médico não especializado em Pediatria, como pode ocorrer em casos de urgência/emergência, quando o médico não pediatra deverá prestar os primeiros socorros e providenciar a transferência da criança para um Serviço de Saúde Pediátrico.
” (https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/PR/2023/2890_2023.pdf)

“O médico socorrista dessas unidades não pode negar atendimento em casos de urgência/emergência, independente da idade do paciente, sob o risco de omissão de socorro. Além disso,
deve dentro de seus conhecimentos fazer o atendimento inicial enquanto providencia a estabilização do paciente e, posteriormente, deve transferir o doente para outra Unidade com suporte para atendimento pediátrico
. Independente de estar apto para atender criança ou qualquer outra especialidade, nos Prontos Socorros e UPAs o socorrista deve ter o conhecimento básico para atender urgências/emergências, visto que não poderá alegar falta de conhecimento e negar atendimento à especialidade de pediatria ou qualquer outra.

3. Salvo caso de urgência/emergência, o clínico contratado como médico clínico e não pediátrico deve comunicar a direção clínica e não realizar os atendimentos pediátricos.
Caso faça os atendimentos pediátricos, não poderá se omitir da responsabilidade, mesmo não sendo médico com especialidade em Pediatria.
” (https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/ES/2017/29_2017.pdf)

Veja que até mesmo a alegação dos réus quanto a dificuldade de se diagnosticar a doença do filho da autora milita contra eles, já que se os sintomas são comuns em várias doenças neste período inicial da vida, o que facilitaria o diagnóstico mais preciso se não a realização de exames, alguns até simples e rápidos como o próprio teste para aferição de síndromes gripais, de modo que a conduta do médico não pediatra de orientar o paciente de apenas 2 meses de idade a retornar para casa é no mínimo imprudente, ainda mais quando considerado que o sistema imunológico dos infantes não está devidamente formado e que, por isso, as doenças são mais agressivas a eles e progridem de forma mais rápida do que em um adulto saudável.

Os elementos constantes nos autos conduzem à irrefutável conclusão de que o médico apelado, ao praticar o atendimento de paciente fora da sua área sem adotar as cautelas necessárias como pedir exames básicos ou encaminhá-lo ao profissional específico, agiu imprudentemente, o que caracteriza falha de sua parte.

Constatado ato ilícito por parte do profissional, a Instituição de Saúde deve responder objetivamente pelos danos causados à autora.

À propósito, jurisprudência da Corte Especial sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso. 4.
Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Precedentes
. 5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

De outros Tribunais:

CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. ACOLHIDA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS FORNECEDORES. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. DANOS. MORAL. DIRETO. REFLEXO (POR RICOCHETE). ESTÉTICO. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. INDEVIDA. 1. A relação estabelecida entre a paciente, o médico, o hospital e o plano de saúde possui natureza de relação de consumo a ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90. 2. Se os apelantes fundamentaram de forma devida suas razões de apelação; delimitaram, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorreram e expuseram os motivos pelos quais postularam a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, nas hipóteses em que o magistrado fundamenta adequadamente os motivos pelos quais julga procedente ou improcedente os pedidos e nas hipóteses em que a parte apelante faz menções genéricas a suposta ausência de fundamentação sem apontar trechos em que não houve o devido embasamento. 4. Consoante disposição do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz é livre para apreciar as provas, razão pela qual pode indeferi-las na hipótese de entender que são desnecessárias para o deslinde da questão, visto que é ele o seu destinatário, sem que ocorra cerceamento de defesa. 5. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias e formar seu convencimento de forma livre e motivada. 6. Se o laudo pericial oficial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, dispõe de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, que goza de presunção de imparcialidade, não há necessidade de oitiva de testemunhas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 7. Nas ações que versem sobre a responsabilidade civil, tanto o plano de saúde, quanto à fornecedora da rede credenciada, têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda relativa à possível erro médico praticado por profissional credenciado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 8.
Em caso de erro médico, a responsabilidade do hospital depende de sua classificação como integrante da cadeia de fornecimento do serviço, fato que, se comprovado, impõe a sua responsabilização objetiva pelos atos cometidos pelo médico, independentemente de comprovação de falha na prestação de serviço hospitalar ou da existência de vínculo de preposição ou de subordinação do médico com o hospital
. 9.
As atividades médica e hospitalar mantêm entre si nexo econômico e funcional, em que o médico depende em alguma medida da estrutura hospitalar e o hospital não subsiste sem o desenvolvimento da atividade médica, razão pela qual, diante da conexão entre estas atividades que se unem para prestar serviço no mercado de consumo, o hospital é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
. 10.
Nas hipóteses de responsabilidade civil por erro médico, primeiro deve-se verificar a existência (ou não) de culpa do profissional liberal (médico) e, uma vez comprovada a responsabilidade subjetiva do médico, restar-se-á comprovado o defeito na prestação dos serviços médico-hospitalar e das operadoras de plano de saúde, a ensejar a responsabilização objetiva e solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelo comportamento culposo do médico, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor
. 11.
A teoria conhecida como perda de uma chance é utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que, em razão da conduta negligente ou imperita do médico, há redução da possibilidade de cura ou a perda de uma chance de resultado favorável no tratamento.
12.
Diante da conduta imperita do médico no pós-operatório, que postergou o recebimento do tratamento correto ao autor e lhe retirou a chance de cura ou, ao menos, a minoração das sequelas experimentadas na perna esquerda, revela-se correta a aplicação, pelo magistrado, ao caso, da teoria da perda de uma chance para garantir que os réus, solidariamente, respondam pelos prejuízos a que deram causa, consistente em danos morais diretos, reflexos e estéticos, com redução proporcional de valores, em razão de a chance jamais poder alcançar o valor do bem perdido.
13. Demonstrado o nexo causal entre a conduta e a chance perdida (e não o dano final), a aplicação da teoria da perda de uma chance repercute no valor da indenização pelos danos morais, que devem ser fixados em uma proporção equivalente ao quanto a falha implementou e não sobre o prejuízo final experimentado. 14. Admite-se a possibilidade de os parentes do ofendido e a ele ligados afetivamente, postularem, conjuntamente com a vítima, mas de forma autônoma e independente, compensação pelo prejuízo experimentado, conquanto sejam atingidos de forma indireta pelo ato lesivo. 15. Constatado que o núcleo familiar foi atingido pelas sequelas sofridas pelo genitor, revela-se acertada a concessão de indenização por danos morais reflexos ou em ricochete. 16. Enquadra-se como dano estético indenizável, a deficiência motora adquirida na locomoção, decorrente de erro médico, que alterou a forma originária de andar do autor, que apresenta marcha comprometida e que ficou manco da perna esquerda, situação que não pode ser considerada como mera intercorrência possível da lesão sofrida. 17. Nos termos do artigo 950 do Código Civil, a pensão civil vitalícia visa reparar os danos materiais suportados pela vítima, na modalidade de lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que causem invalidez permanente e total, devendo ser fixada considerando-se o salário percebido quando da ocorrência dos fatos ou de um salário mínimo, nos casos em que a vítima não exercia atividade remunerada. 18. Nas hipóteses em que o magistrado fixou corretamente a base de cálculo para averiguação do cabimento ou não da pensão vitalícia e em que não restou comprovado o decréscimo na renda familiar alegado, não há que se falar em complementação de valores a serem recebidos por intermédio de pensão vitalícia. 19. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, de ausência de fundamentação da sentença, de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva do plano de saúde rejeitadas. 20. Preliminar de legitimidade passiva do hospital acolhida. 21. Recurso dos autores conhecido e parcialmente providos. 22. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.(TJ-DF 07012612020198070002 DF 0701261-20.2019.8.07.0002, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/06/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Há de se destacar que a perícia médica judicial confirmou que a criança tem “
disfunção auditiva grau profundo em Orelha Direita ( OD) e moderadamente severa em Orelha Esquerda (OE), com reflexos acústicos ausentes em ambas as orelhas
”, decorrentes da meningite que lhe acometeu na infância (Id. 199459164).

Portanto, a complicação derivada do diagnóstico tardio derivado da falha no atendimento dos réus claramente configura ato ilícito passível de indenização.

Assim, ao conjugar os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se que:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Para a quantificação da indenização deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Tendo isso em vista, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades da Ação e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, o ônus da sucumbência deve ser invertido em desfavor dos apelados e a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser orientada pelo valor da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a parte demandada/apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento. Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial no mesmo valor fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024